Tribunal: TJPA
Processo: 0806494-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806494-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DE JESUS SILVA, RIAN VIEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. NA PARTE CONHECIDA PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Anderson de Jesus Silva e Rian Vieira de Souza, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0800102-69.2022.8.14.0028. Os pacientes foram pronunciados pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, ambos do Código Penal, e art. 244-B do ECA, com base no art. 69 do CP, sendo o júri designado para 03.04.2025. A impetração apontou três vícios na decisão de pronúncia: (i) excesso de linguagem; (ii) utilização de prova ilícita não desentranhada; e (iii) ausência de fundamentação quanto à qualificadora do meio cruel. Requereu a suspensão do julgamento e, no mérito, a anulação da decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora e o relaxamento da prisão preventiva. Liminarmente, foi deferido o pedido de exclusão da prova ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o exame de alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia pela via do habeas corpus; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do meio cruel em habeas corpus; (iii) determinar se provas reconhecidamente ilícitas permaneciam nos autos e deveriam ser desentranhadas para resguardar o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia constitui matéria que deve ser suscitada por meio de recurso próprio, conforme o art. 581, IV, do CPP, sendo incabível sua análise pela via do habeas corpus, que não se presta como sucedâneo recursal, sobretudo diante da preclusão pela ausência de interposição de recurso no prazo legal.

O afastamento de qualificadora em sede de habeas corpus é incabível quando demanda reexame de provas ou quando a exclusão não se mostra manifestamente improcedente, devendo o tema ser submetido ao Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A prova declarada ilícita, consistente em dados de monitoramento eletrônico e documentos derivados (dados fornecidos pela CIME, Relatório de Missão Policial e Relatório Final da autoridade policial), deve ser efetivamente desentranhada dos autos para impedir sua apresentação ao Conselho de Sentença, garantindo a higidez do processo e o respeito ao art. 157 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido. Na parte conhecida pela concessão da ordem.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não se presta à análise de alegações de excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando não demonstrada flagrante ilegalidade ou preclusa a matéria por ausência de recurso próprio.

O exame do pedido de exclusão de qualificadora em habeas corpus é incabível quando exige revolvimento fático-probatório ou não revela manifesta improcedência.

A permanência de prova declaradamente ilícita nos autos impõe seu desentranhamento para resguardar o devido processo legal e impedir contaminação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 69, 157, 413, §1º, e 581, IV; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 211; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 248807, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16.12.2024; STJ, AgRg no HC 877653/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 914011/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, na parte conhecida pela concessão da ordem, nos termos do voto do relator.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de maio de 2025 e término no dia 08 de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos pacientes Anderson de Jesus Silva e Rian Vieira de Souza, contra ato coator do Juízo 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do nº 0800102-69.2022.8.14.0028
.

Afirma que os pacientes foram pronunciados nos artigos 121, §2º, inc. I, III e IV e art. 211 ambos do CP e art. 244-B do ECA, nos termos do art. 69 do CP. Sendo o Júri designado para o dia 03.04.2025, às 8h30min. A impetração sustenta, em síntese, três vícios principais na decisão de pronúncia: (i) excesso de linguagem, (ii) utilização de prova ilícita não desentranhada e (iii) ausência de fundamentação quanto à qualificadora do meio cruel.

Quanto ao primeiro ponto, a defesa argumenta que a decisão incorre em excesso de linguagem ao afirmar haver “vastos elementos de prova” quanto à autoria delitiva, extrapolando os limites do art. 413, §1º, do CPP. Sustenta que tal formulação compromete a imparcialidade exigida da decisão de pronúncia e pode influenciar indevidamente os jurados, configurando nulidade absoluta.

No segundo aspecto, destaca-se que o juízo reconheceu que a autoridade policial requisitou diretamente aos dados de monitoramento do paciente Rian, culminando em prova ilícita, no qual não foram desentranhadas dos autos e utilizadas como fundamento da decisão de pronúncia. A manutenção dessas provas afronta o art. 157 do CPP e viola o devido processo legal, podendo contaminar o veredito do júri.

Por fim, no tocante à qualificadora do meio cruel, a impetração aponta ausência de fundamentação idônea para a manutenção, eis que o laudo não aponta que não houve meio cruel, o que impõe o decote da qualificadora desde logo, por ausência de suporte mínimo.

Requer, liminarmente, que seja suspensa a realização do julgamento pelo Conselho de Sentença, marcado para o dia 03/04/2025, até o julgamento do mérito deste
mandamus
. E no mérito, a anulação da sentença de pronúncia, determinando o desentranhamento das provas ilícitas(Dados fornecidos pela CIME nos IDs 46255430 - Pág. 26 a 30, 46255431 - Pág. 1, 46255431 - Pág. 10 a 17; Relatório de Missão Policial de ID 46255431 - Pág. 22 a 46255432 - Pág. 2), e, subsidiariamente, decotar a qualificadora do meio cruel, o relaxamento da prisão preventiva dos acusados, diante do excesso de prazo.

Em análise preliminar, deferi parcialmente o pedido liminar determinando tão somente a retirada da prova ilícita (
Num. 25959785
).

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
26002343
).

Em parecer (Num. 26309102), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

VOTO

A questão meritória diz respeito três pontos
(i) excesso de linguagem, (ii) utilização de prova ilícita não desentranhada e (iii) ausência de fundamentação quanto à qualificadora do meio cruel.

1-

DA PARTE NÃO CONHECIDA

No que se refere à alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, trata-se de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Assim, a suposta ilegalidade apontada pelo impetrante deveria ter sido arguida pela via recursal adequada, sendo incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Consoante dispõe o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, o habeas corpus é ação constitucional destinada à proteção da liberdade de locomoção, sendo regulamentada pelos arts. 647 a 667 do CPP. Contudo, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reconhecido seu caráter subsidiário, vedando seu uso para substituir recursos ordinários ou revisão criminal, especialmente quando disponível instrumento processual próprio para o enfrentamento da questão suscitada.

No caso, verifica-se que os pacientes foram regularmente intimados da decisão de pronúncia, tendo manifestado expressamente desinteresse em recorrer, conforme certidões juntadas aos autos (ID 25933580 – págs. 222 e 225). A preclusão para a defesa ocorreu em 20/08/2024 (ID 25933580 – pág. 236), razão pela qual não se admite o exame do pleito na presente via

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1.
Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes
. 2 . Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 248807 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 16/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA E RESPALDADA PELAS PROVAS DOS AUTOS . PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 2
. É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie.
(...)

(STJ - AgRg no HC: 877653 MS 2023/0455046-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do meio cruel, entendo que não merece conhecimento, por envolver análise aprofundada de provas, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Trata-se de matéria que deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA . HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. II - A instância de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. A análise das alegações concernentes ao pleito de despronúncia em relação ao crime de furto qualificado demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus . III -
No que tange ao pleito de afastamento das qualificadoras, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que é vedada a exclusão de qualificadora na primeira fase de julgamento dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos.Precedentes
.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 914011 AL 2024/0175100-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024)

Oportuno salientar, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o julgamento pelo Tribunal do Júri foi designado para o dia 03/04/2025. Ademais, em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que já foi proferida sentença condenatória, evidenciando que a matéria foi regularmente submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Diante o exposto, impõe-se o não conhecimento quanto ao alegado excesso de linguagem e o afastamento da qualificadora do meio cruel.

2- PARTE CONHECIDA

Passo a análise quanto ao pleito de utilização de prova ilícita.

Extrai-se dos autos, verifico que, por meio da decisão de 18/08/2023 (ID 25933580 – págs. 34/46), o juízo coator determinou o desentranhamento dos seguintes documentos: dados fornecidos pela CIME (IDs 46255430, págs. 26 a 30; 46255431, págs. 1 e 10 a 17), Relatório de Missão Policial (ID 46255431, pág. 22 a ID 46255432, pág. 2) e o Relatório Final da autoridade policial (ID 46255432, págs. 9 a 16). Na mesma decisão, foi deferida a quebra do sigilo de dados do monitoramento eletrônico do paciente Rian, referente ao período das 12h do dia 11/05/2021 até as 12h de 12/05/2021.

Em razão dessa determinação, o escrivão de Polícia Civil (ID 25933580 – pág. 56) anexou aos autos novo ofício de solicitação de dados de monitoramento, acompanhado da resposta do órgão competente (ID 25933580 – págs. 57 a 64), novo Relatório de Missão Policial (ID 25933580 – págs. 65 a 71) e novo Relatório Final do Inquérito Policial (ID 25933580 – págs. 72 a 78).

Dessa forma, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedo a ordem de habeas corpus para determinar o desentranhamento da prova declarada ilícita, cuja exclusão já havia sido determinada pelo juízo de origem, considerando que os documentos ainda constavam nos autos e sua manutenção poderia ensejar apresentação indevida em plenário.

Ressalte-se que, conforme informações da autoridade coatora, a decisão liminar foi devidamente cumprida. Em consulta aos autos de primeiro grau, verifica-se que os documentos foram efetivamente excluídos, conforme se extrai do ID 140318745.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus,
e na parte conhecida,
CONCEDO A ORDEM
, para
confirmar a liminar deferida anteriormente, para
assegurar o cumprimento da decisão (ID 25933580 – págs. 34/46), determinando a retirada tão somente e especificamente dos seguintes documentos
: dados fornecidos pela CIME (IDs 46255430, págs. 26 a 30; 46255431, págs. 1 e 10 a 17), Relatório de Missão Policial (ID 46255431, pág. 22 a ID 46255432, pág. 2) e Relatório Final da autoridade policial (ID 46255432, págs. 9 a 16), de modo a impedir sua apresentação em plenário, por se tratarem de provas reconhecidamente ilícitas.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2025